Tribunal: TJSP
Processo: 0010665-43.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais – Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Conduta que se amolda ao tipo penal – Recurso provido, cassando-se a sentença, para se determinar o prosseguimento do feito, com a regular instrução criminal.